Tribunal: TJES
Processo: 5015163-96.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015163-96.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE CLIENTE E ADVOGADO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões e o Juízo da Primeira Vara Cível, ambos de Vila Velha/ES, nos autos da ação de prestação de contas (proc. n. 0006070-70.2016.8.08.0035) ajuizada por Scarlet de Souza Siqueira contra Hilda Rodrigues Maia. A autora pleiteia prestação de contas pela requerida, advogada que teria levantado valores no curso de ação de alvará judicial, sob contrato de mandato com a genitora
dela,
autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão consiste em definir qual
J
uízo é competente para processar e julgar ação de exigir contas proposta por cliente contra advogada com base em contrato de mandato, tendo em vista que os valores levantados decorreram de processo de alvará judicial que tramitou em vara especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O art. 553, do C
ódigo de Processo Civil,
disciplina apenas a prestação de contas incidental, própria de sujeitos que exercem múnus público ou encargo judicial (como inventariantes, tutores ou curadores), hipótese diversa da
quela
em que a obrigação de prestar contas decorre de vínculo contratual entre particulares.

4.
A requerida atuou como advogada da autora por força de contrato de mandato, não tendo sido nomeada pelo juízo como administradora judicial, razão pela qual a obrigação de prestar contas decorre do art. 668, do Código Civil, e não da legislação processual relativa a auxiliares da Justiça.

5.
A ação ajuizada é de "exigir contas", autônoma e regida pelo art. 550, do C
ódigo de Processo Civil
, sendo inaplicável a regra de apensamento prevista para a prestação de contas incidental.

6.
A competência das Varas de Órfãos e Sucessões é de natureza especializada e
aferível com
interpretação restritiva, não abrangendo ações fundadas em contrato de mandato entre cliente e advogado, conforme previsto no art. 62 do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

7.
Inexistindo competência legal da vara especializada, aplica-se a competência residual das varas cíveis para processar e julgar litígios decorrentes de obrigações de natureza privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, da Primeira Vara Cível de Vila Velha.

Tese de julgamento
:

1.
A ação de exigir contas fundada em contrato de mandato entre cliente e advogado possui natureza eminentemente cível e deve ser processada e julgada pelo juízo cível competente.

2.
A prestação de contas incidental prevista no art. 553, do C
ódigo de Processo Civil,
aplica-se apenas aos encargos decorrentes de nomeação judicial, não se confundindo com a ação autônoma disciplinada no art. 550 do
mesmo Código
.

3.
A competência das varas especializadas em órfãos e sucessões deve ser interpretada de forma restrita, nos termos da legislação local de organização judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 550, 553
e 668 do
CC; art. 62,
LC n. 234/2002
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e declarar competente o douto Juízo suscitado, da Primeira Vara Cível de Vila Velha., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO NEGATIVO DE COMPET
ÊNCIA N. 5015163-96.2024.8.08.0000.

SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA.

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA
CÍVEL
DE VILA VELHA.

INTERESSAD
O
S: SCARLET DE SOUZA SIQUEIRA, SANDRA CRISTINA SOUZA MARTINS
E HILDA RODRIGUES MAIA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de conflito negativo de competência em que é suscitante o MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões e suscitado o MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, ambos de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação de prestação de contas registrados sob n. 0006070-70.2016.8.08.0035, proposta por Scarlet de Souza Siqueira contra Hilda Rodrigues Maia.

O MM. Juiz da Primeira Vara Cível declinou da competência e determinou a remessa do processo para “a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, para que [...] tramite por dependência ao processo nº 0004496-61.2006.8.08.0035” (id 10038712, fls. 14-5) com base, em síntese, na seguinte premissa: “o Código de Processo Civil, estabelece no art. 553, caput, do CPC/15, que o procedimento de prestação de contas de inventariantes, tutor, curador, depositário ou qualquer outro administrador deverá ser realizado em apenso ao procedimento em que tiver sido nomeado”.

O MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões suscitou o conflito de competência sob o pálio de que (id 10038712, fls. 17-24): 1) “a ação de exigir contas é procedimento especial de jurisdição contenciosa, prevista nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, prestando, principalmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor a apresentação detalhada de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica” (fl. 18); 2) “o artigo 553, do CPC, se refere aos incidentes de prestação de contas, a que os referidos encarregados de prestá-las, no exercício de seus respectivos encargos, estão obrigados a fazer sempre que assim o juiz determinar, incidente este que por sua vez não se confunde com a ação de exigir contas, posto que essa deve ser ajuizada em processo autônomo enquanto que àquele deve ser formalizada de forma incidental ao processo principal e a ele ser reunido/apensado” (fls. 18-9); 3) “a competência para processar e julgar a ação de exigir contas é da vara cível (residual), seja a origem da obrigação de prestá-las decorrente de quaisquer encargos legais ou judiciais (curador, tutor, inventariante, depositário fiel, administrador judicial ou qualquer outro), posto que a matéria a ser tratada em tais processos é aferir se há referida obrigação ou não, determinar a prestação de contas devidas e, por fim julgar as contas apresentadas” (fls. 19-20).

A douta Procuradoria de Justiça reconheceu inexistir “motivação legal para manifestação neste processo” (id 13567924).

Cinge-se a questão, como visto, em definir qual é o Juízo competente para processar e julgar a ação de prestação de contas (proc. n. 0006070-70.2016.8.08.0035) proposta por Scarlet de Souza Siqueira contra Hilda Rodrigues Maia.

Na petição inicial foram expendidas as seguintes proposições (fl. 03):

[...]

A advogada requerida — Hilda Rodrigues Maia — foi contratada pela genitora da ora autora — Sandra Maria Ferreira de Souza
in memoriam
— para no ano de 2006 propor Ação de Alvará Judicial - tombada sob o número 036.06.004496-9 (tramitada na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha com um único objetivo - para levantar os valores deixados a título de seguro de vida por Sebastião Siqueira dos Santos para sua única filha Scarlet de Souza Siqueira.

[...]

Assim, depois de tantos desenrolares podemos concluir que a advogada requerida, no curso do processo 035.06.004496-9, promoveu levantamentos de valores que chegam a monta de R$ 110.079,00 (cento e dez mil e setenta e nove reais) e não conseguiu sequer comprovar a legalidade das negociações e a destinação dos valores.

[...]

Nesse contexto, a pretensão deduzida na petição inicial visa obter contas da requerida, advogada que, no exercício de mandato, promoveu o levantamento de valores pertencentes à autora em um procedimento de alvará judicial (processo n. 0004496-61.2006.8.08.0035) que tramitou perante a Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha.

A controvérsia, portanto, repousa na definição da natureza jurídica do dever de prestar contas em debate. Com a devida vênia ao entendimento do douto Juízo suscitado, razão assiste ao Juízo suscitante.

O artigo 553, do Código de Processo Civil, invocado pelo Juízo suscitado para declinar de sua competência, disciplina a prestação de contas incidental, devida por aqueles que exercem um múnus público ou encargo judicial, como o inventariante, o tutor, o curador e o depositário. Nestes casos, a obrigação de prestar contas é inerente à própria função para a qual foram nomeados pelo Juízo, justificando o processamento em apenso aos autos principais, como medida de controle e fiscalização do ato judicial delegatório.

Ocorre que a hipótese dos autos é diversa. A requerida, Dra. Hilda Rodrigues Maia, não atuou no processo de alvará como administradora nomeada pelo Juízo, mas, sim, como mandatária da autora, em uma relação de direito privado regida por um contrato de prestação de serviços advocatícios. O dever de prestar contas, nesse contexto, não emana de uma nomeação judicial, mas de um contrato de mandato, conforme expressa previsão do artigo 668, do Código Civil, que impõe ao mandatário a obrigação de dar contas de sua atuação ao mandante.

Logo, trata-se de uma “Ação de Exigir Contas” autônoma, fundada em vínculo obrigacional contratual, cujo procedimento é regido pelo artigo 550 do Código de Processo Civil, e não de um mero incidente processual. A origem da obrigação é a relação cliente-advogado, de natureza pessoal e patrimonial, e não a relação entre o Juízo e um de seus auxiliares.

Ademais, a competência das Varas de Órfãos e Sucessões é de natureza especial e, portanto, de interpretação restritiva, limitada às matérias taxativamente elencadas no artigo 62, do Código de Organização Judiciária deste Estado. A análise do referido dispositivo legal revela que a pretensão de exigir contas decorrente de contrato de mandato não se insere em nenhuma das hipóteses de competência daquela Vara.

Dessa forma, inexistindo previsão de competência para a Vara especializada e tratando-se de matéria de natureza eminentemente cível, decorrente de relação contratual, a competência para processar e julgar o caso é residual, recaindo sobre o Juízo Cível, nos termos da lei de organização judiciária.

Posto isso,
co
nheço do conflito e declaro
competente
para processar e julgar a
causa
(
proc. n.
n. 0006070-70.2016.8.08.0035
)

o douto Juízo d
a
Primeira Vara Cível
de Vila Velha, Comarca da Capita
l –
o suscitado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.